Tribunal: TJMT
Processo: 1013631-40.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013631-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), EVERTON CASARIN - CPF: 006.145.161-45 (AGRAVANTE), RODRIGO CALCA - CPF: 009.238.151-04 (AGRAVADO), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM SUSTAÇÃO DE CHEQUES. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação monitória, fundada em pedido de rescisão contratual e sustação de cheques.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. A ausência de prova robusta sobre o direito alegado impede o deferimento da tutela de urgência, impondo a necessidade de dilação probatória, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A preservação do contraditório e da ampla defesa recomenda que a análise da controvérsia ocorra após a instrução processual.

5. Aplicação do art. 300 do CPC, inexistindo elementos suficientes para modificação da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo cabível seu deferimento quando ausentes tais requisitos e necessária a dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
EVERTON CASARIN
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos de Ação Monitória nº 1002447-64.2025.8.11.0040, proposta em face do ora Agravado,
RODRIGO CALCA,
indeferiu o pedido de urgência
(sustação dos cheques nº UA-000004 (Valor R$ 550.000,00, Banco Itaú (341) - agência: 6571, c.c. 31.139-5, pré-datado para 30/09/2025), nº UA-000006 (Valor R$ 600.000,00, Banco Itaú (341) - agência: 6571, c.c. 31.139-5, pré-datado para 30/09/2026).

Em síntese, o Agravante diz que “(...) Firmaram os contraentes Instrumento Particular de Venda e Compra de Direitos Possessórios sobre Bem Imóvel Rural e outras avenças, datado de 03 de abril do ano de 2.024, (doc. 01), do imóvel rural com área de 5,0452 ha (cinco hectares, quatro ares e cinquenta e dois centiares), situado no Projeto de Assentamento Furnas III, localizado as margens do Rio Verde, no Município de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso”; que “(...) Fundamenta-se o cabimento deste recurso, por explicita violação contratual na clara percepção de vícios insanáveis, que vieram a ser conhecidos, após a assinatura do instrumento negocial, o qual se quer rescindir; quando denegado por entendimento equivocado do Togado Singular, o que requerido liminarmente, com o único intuito de evitar danos a terceiros de boa-fé, pela sustação dos cheques emitidos e anexos ao instrumento negocial que se quer rescindir”; que “(...) A prova dolosa no negócio jurídico praticado, comprovasse documentalmente. Abaixo colecionado a peça tem-se a cláusula segunda do contrato firmado entre as partes, quando o requerido/agravado garante ser o único e legitimo possuidor de uma área de 5,0452 ha (cinco hectares, quatro ares e cinquenta e dois centiares)”; que “(...) Chega dias após as mãos do requerente/agravante Sr. Everton Casarin documento que desconhecia, isto posto, referimo-nos a um Instrumento Particular de Venda e Compra de Direitos Possessórios Sobre Bem Imóvel Rural e Outras Avenças, lavrado em 03 de julho do ano de 2.020, (doc. 04), celebrado entre o Sr. Rodrigo Calça, Sr. Michel André Marcelino e Sr. Valdelirio Krug em que adquirem a área guerreada de Gerson Galino e Rozilei de Fatima Sufiatte Galino que dera origem ao contrato celebrado com o adquirente ora agravante em 03 de abril do ano de 2.024”.

Diz que “(...) ao momento em que tomou conhecimento da existência do Instrumento Particular de Venda e Compra de Direitos Possessórios Sobre Bem Imóvel Rural e Outras Avenças, celebrado em 03 de julho do ano de 2.020, veio contactar e inquirir o requerido/agravado sobre as inconsistências e vícios insanáveis pertinentes ao negócio jurídico celebrado, que convenientemente manteve-se silente aos questionamentos. 11. Foi na posse deste instrumento negocial realizado em momento pretérito que se soube ser a propriedade condominial, não tendo apenas o Sr. Rodrigo Calça como único e legitimo proprietário e possuidor da área. 12. Isto posto, passou-se a saber que assumiu o requerido/agravado obrigação contratual, que não poderá cumprir, pois, tomou conhecimento o requerente/agravante ulteriormente ao negócio jurídico realizado: a) Não ser o requerido o único e legitimo proprietário do objeto negocial contratualizado, ou seja, tratamos de uma área condominial, com mais dois coproprietários. b) Ter assumido o requerido/agravado obrigação contratual de difícil ou impossível realização, em estar obrigado contratualmente da entrega após o último pagamento, ajustado para 30 de setembro do ano de 2.026, da escrituração pública de compra e venda do imóvel devidamente registrada. c) Por desconhecer a existência do instrumento negocial originário datado de 03 de julho do ano de 2.020 que lhe foi tolhido conhecer seu conteúdo, deixou-se de requerer a cadeia de domínio do imóvel, portanto, havendo a necessidade para segurança jurídica do adquirente ora agravante, da anuência de todos, ou ao menos se houve o cumprimento obrigacional dos pretéritos proprietários”.

Aponta que “(...) Foi na posse deste instrumento negocial que se soube não ter o Sr. Rodrigo Calça a titularidade junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria – INCRA, e sim, depender ele de uma considerável cadeia dominial; sendo o titulado primário o Sr. Josino da Luz, que alienou a área ao Sr. Francisco de Assis Rodrigo da Silva, não sendo apresentado o instrumento negocial realizado entre as partes, e sequer se havido entre eles integral comprimento obrigacional. Não apresentou no ato da assinatura do contrato que se almeja rescindir, o instrumento negocial oneroso realizado agora entre os intermediários, tendo como alienante, Sr. Francisco de Assis Rodrigo da Silva, e adquirentes, Gerson Galino e Rozilei de Fatima Sufiatte Galino, e sequer, se havido entre as partes integral comprimento obrigacional. Não apresentou no ato da assinatura do contrato que se almeja rescindir, o instrumento negocial oneroso realizado agora entre os últimos transacionados, alienante, Gerson Galino e Rozilei de Fatima Sufiatte Galino e os adquirentes Rodrigo Calça, Michel André Marcelino e Valdelirio Krug, e sequer, se havido entre as partes integral comprimento obrigacional. 14. Foi na posse deste instrumento negocial que se soube, pela total impossibilidade do cumprimento do Instrumento Particular de Venda e Compra de Direitos Possessórios sobre bem Imóvel Rural e Outras Avenças, pactuado em 03 de abril do ano de 2.024, assumindo o requerido/agravado Sr. Rodrigo Calça, obrigação contratual pela entrega da escritura pública de compra e venda devidamente registrada, exigível após o último pagamento, já sabedor em condução dolosa, não depender dele, para a perfectibilizar-se a escrituração, assumindo, portanto, compromisso contratual que de ante mão sabia da impossibilidade de seu cumprimento. 15. Foi na posse deste instrumento negocial, agora sabedor da existência de inúmeros vícios insanáveis no objeto do negócio jurídico realizado que, assim sendo, o requerente/agravante teve que produzir necessária, Notificação Extrajudicial (doc. 05), quedando-se inerte o requerido/agravado quando notificado e colocado em mora, pelos descumprimentos contratuais anotados. 16. Estando as partes obrigados ao cumprimento integral do instrumento negocial, assim pela entrega da totalidade da área avençada, portanto, descumpriu o requerido/agravado violando o que assumiu contratualmente, (doc. 03) mapa satélite, produzindo no adquirente uma falsa percepção da realidade, que se soubesse o negócio jurídico não se concretizaria”.

Argumenta que “(...) contratando com o requerente/agravante área esbulhada, agindo o requerido/agravado com entendível má-fé. A área que contratada pelo instrumento supracitado, deduzindo-se por medição a área esbulhada, (doc. 03) mapa satélite, chega-se a uma área de apenas 3,9667 há (três hectares, noventa e seis ares e sessenta e sete centiares), assim provando-se clara violação do Instrumento negocial sobredito. 18. O esbulho acima citado ocorreu no transcurso do mês de novembro do ano de 2.024, o Sr. Francisco de Assis Rodrigo da Silva, esbulhou parte do imóvel objeto desta lide, alegando ser de sua propriedade, que em sua percepção estando a divisa que fora apresentada pelo Sr. Rodrigo Calça, como sendo a divisa do imóvel, errada segundo seu entendimento. 19. O conflito agrário, relacionado ao esbulho, provocou uma calorosa discussão, ocorrida na sede da área do requerente/agravante, chegando ambos, Everton Casarin e Francisco de Assis Rodrigo da Silva, as vias de fato, com agressões físicas provocadas por ambos, como relatado em Boletim de Ocorrência n° 2024.349418 - datado de 16 de novembro de 2.024, lavrado na Delegacia Judiciária de Polícia Civil da Cidade de Sorriso – MT. (doc.02)”.

Afirma que “(...) 20. Chegou-se a um momento insustentável de convivência e vizinhança, somado a um prejuízo suportado na diminuição da metragem do imóvel outrora contratado, em 1,0785 ha (um hectare sete ares, e oitenta e cinco centiares), ou seja, 21% (vinte e um porcento), menor do que se havia inicialmente negociado. 21. Após o esbulho consumado, por divergências relacionadas as divisas da área avizinhada com o Sr. Francisco de Assis Rodrigo da Silva, o adquirente Sr. Everton Casarin, entrou em contato com o alienante Sr. Rodrigo Calça, sendo comunicado do ocorrido, quedou-se inerte; e se não bastasse, alega contrariamente a responsabilidade contratual assumida, que o esbulho fora praticado quando já na posse do Sr. Everton Casarin, portanto, responsabilidade deste. 22. Portanto, por esgotar todas as possibilidades amigáveis de composição é que se propõem esta ação judicial, impondo ao requerido/agravado, Sr. Rodrigo Calça, a obrigatoriedade civil de indenizar e ressarcir por ser responsável direto pelos prejuízos suportados pelo requerente/agravante Sr. Everton Casarin, cuja decisão in limine carece de reforma”.

Salienta que a ausência de anuência dos coproprietários desconhecidos constitui vício insanável ao negócio; e que não existe possibilidade de escrituração e registro do imóvel, objeto do negócio firmado; que o contrato possui cláusula nula de pleno direito, e intenção fraudulenta.

Ressalta a desnecessidade de dilação probatória; e menciona a inequívoca má-fé do Requerido/Agravado, Rodrigo Calça, por assumir compromisso contratual de difícil ou impossível realização.

Alega a impossibilidade de comprovação do cumprimento obrigacional das contratações originárias.

Frisa a indispensável anuência dos proprietários originários.

Assevera que houve diminuição significativa da área, esbulho e incertezas com relação à divisa; que “(...) o Sr. Francisco de Assis Rodrigo da Silva; por ser este morador e mantenedor da posse a longos anos de área que se avizinha a área guerreada, por qual razão, explica-se, só vindo a reivindicá-la, algum tempo após a assinatura do instrumento negocial. Portanto, conclui-se agiram ambos em conluio em desfavor do requerente/agravante”; que “(...) o esbulho possessório praticado reduziu a área originalmente contratada em 21% (vinte e um porcento) do total adquirido. Quando levado o fato ao conhecimento do requerido/agravado, Sr. Rodrigo Calça, quedou-se inerte, como se não fosse responsável civilmente e contratualmente pela área alienada”.

Aponta os seguintes motivos para a reforma da decisão: “(...) 44. Foi na posse deste instrumento negocial, lavrado em momento pretérito, que se soube ser a propriedade condominial, não tendo apenas o Sr. Rodrigo Calça como único e legitimo proprietário. 45. Isto posto, sabemos que assumiu o requerido/agravado uma obrigação contratual eivada de vícios, pois, tomou conhecimento o requerente/agravante ulteriormente ao negócio jurídico realizado: a) Não ser o requerido o único e legitimo proprietário do objeto contratual, ou seja, tratamos de uma área condominial, tendo-se mais dois coproprietários. b) Ter assumido o requerido/agravado obrigação contratual de difícil ou impossível realização, em ter-se obrigado contratualmente pela entrega após o último pagamento ajustado para 30 de setembro do ano de 2.026, da escritura pública de compra e venda do imóvel devidamente registrada. c) Por desconhecer a existência do instrumento negocial originário datado de 03 de julho do ano de 2.020, do qual lhe foi tolhido o conhecimento de seu conteúdo, não exigiu-se a cadeia completa de domínio do imóvel, havendo premente necessidade para segurança jurídica do adquirente ora agravante da anuência de todos, ou ao menos se houve o integral cumprimento obrigacional das partes envolvidas. 46. Portanto requer o requerente/agravante pela reforma da decisão de ID sob n° 188798560, que denegou a Tutela Provisória de Urgência Cautelar pela sustação dos cheques, abaixo listados, por se tratar de negócio jurídico viciado, em que se transmitiu ao adquirente ora agravante, uma falsa percepção dos fatos”.

Defende que a concessão liminar “inaudita altera pars” visa que o Agravante tenha que suportar por danos de difícil ou impossível reparação.

Requer a concessão da liminar para “(...) a sustação dos cheques acima relacionados, autorizando a contraordem de pagamento, para assim evitar danos a terceiros de difícil ou impossível reparação, em corrigenda a decisão denegatória de ID sob n° 188798560”. Subsidiariamente, pede “(...) embora amparado por toda uma jurisprudência dominante e pacífica dos tribunais pátrios pela desincumbência do apontamento de procurador judicial da parte, por não se ter havido a citação do requerido/agravado, isto posto, pela ausência de peça contestatória, assim coadunando pela dispensa de contrarrazoes recursal em decisão inaudita altera partes; d) Requer, porém, subsidiariamente caso entendimento adverso, que o Eminente Senhor Doutor Desembargador Relator, promova a citação do agravado, para se assim desejar, contrarrazoar ao recurso interposto, na pessoa de Rodrigo Calça, residente e domiciliado a Rua Marilia, nº. 337, Bairro Mont Serrat, na Cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, Código de Endereçamento Postal - CEP: 78.891-117; com sede empresarial a Avenida Blumenau, n° 2.170 – Select Car Veiculos, Jardim Alvorada na Cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, Código de Endereçamento Postal – CEP: 78.894-085; na opção de sua citação ocorrer por Carta Registrada com Aviso de Recebimento; e) Requer, pela praticidade do ato, se assim desejar o respeitável Meirinho desta Egrégia Corte, que promova o ato de citação do agravado, por meio de aplicativo de mensagens eletrônicas “WhatsApp” através do telefone celular de n° 066 9 9995 9058.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo, ratificando os termos da medida liminar requerida.

O pleito liminar recursal foi indeferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação Monitória nº 1002447-64.2025.8.11.0040, proposta por
EVERTON CASARIN
, em face do ora Agravado,
RODRIGO CALCA,
indeferiu o pedido de urgência
(sustação dos cheques nº UA-000004 (Valor R$ 550.000,00, Banco Itaú (341) - agência: 6571, c.c. 31.139-5, pré-datado para 30/09/2025), nº UA-000006 (Valor R$ 600.000,00, Banco Itaú (341) - agência: 6571, c.c. 31.139-5, pré-datado para 30/09/2026).

Pois bem.

Malgrado as alegações recursais, dentre as quais: - violação contratual (vícios insanáveis conhecidos após a assinatura do contrato firmado entre as partes); - atuação dolosa do Agravado, eis que ele garantiu ser o único e legítimo possuidor da área em questão, mas que chegou ao conhecimento do Agravante que o Agravado teria celebrado Instrumento Particular de Venda e Compra de Direitos Possessórios Sobre Bem Imóvel Rural e Outras Avenças, com os Srs. Michel André Marcelino e Sr. Valdelirio Krug, em que adquirem a área guerreada de Gerson Galino e Rozilei de Fatima Sufiatte Galino que dera origem ao contrato celebrado com o adquirente ora agravante. Entre outras alegações mencionadas, apontando má-fé do Agravado; e também ânimos exaltados entre os litigantes, não há, a meu viso, como reformar a decisão agravada.

Diante de tantas alegações, é necessária a formação do contraditório, quando os envolvidos terão ampla possibilidade de defesa, de apresentarem seus argumentos e formarem prova durante a instrução do processo.

Repiso a jurisprudência colacionada durante a apreciação do pedido liminar neste agravo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE BUSCA E APREENSAO DOS BENS, OBJETO DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. AS RAZÕES DECLINADAS PELO AGRAVANTE NÃO TÊM O CONDÃO DE ABALAR OS FUNDAMENTOS QUE EMBASAM A DECISÃO VERGASTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER INCONSISTÊNCIA NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, deve ser mantido o indeferimento do pedido, diante da necessidade de dilação probatória, sob o crivo do contraditório, associado ao perigo de irreversibilidade da medida, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva.

2. Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior” (AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 02/12/2020).

3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1012967-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024)”.

Ainda corrobora com tal entendimento, “mutatis mutandis”, o seguinte e recente julgado deste Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMISSÃO DE CHEQUE CAUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E QUITAÇÃO DO DÉBITO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade c/c restituição do indébito com pedido de tutela de urgência, indeferiu o pleito de suspensão da exigibilidade do cheque utilizado como caução em empréstimo alegadamente quitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de elementos suficientes para comprovar a probabilidade do direito invocado, notadamente a prática de agiotagem e a quitação do empréstimo; (ii) determinar se há perigo de dano que justifique a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do cheque.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A probabilidade do direito não se evidencia porque os agravantes não comprovam, de forma clara e inequívoca, a celebração do empréstimo, os termos do negócio, a prática de juros abusivos (agiotagem) e a respectiva quitação, sendo insuficientes as mensagens de aplicativo e os comprovantes de transferência anexados.

4.A ausência de elementos probatórios robustos torna indispensável a ampla produção de provas em contraditório, inviabilizando, neste momento processual, a concessão da tutela de urgência.

5.O perigo de dano alegado pelos agravantes não se configura, pois a eventual penhora de bens no curso do processo executivo é inerente ao procedimento e não justifica, por si só, a suspensão da exigibilidade do título em discussão.

6.Precedentes judiciais reforçam a necessidade de cumprimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, os quais não se verificam no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2.A ausência de comprovação clara e suficiente acerca da quitação do débito e da prática de agiotagem inviabiliza a concessão de tutela de urgência para suspensão de exigibilidade de título executivo, especialmente quando necessária ampla dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS - Agravo de Instrumento nº 14089133920248120000, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 30.07.2024. (N.U 1030679-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CELIA REGINA VIDOTTI, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)”

Diante disso, mostra-se plausível a manutenção da decisão, sobretudo porque os cheques foram pré-datados para 30/09/2025 e 30/09/2026 (ou seja, para datas posteriores), podendo o Juízo “a quo”, após a citação e contestação, formar seu livre convencimento motivado sobre a questão.

Ademais, cabe primeiramente ao Juízo “a quo” manifestar-se sobre as questões postas, após a citação do Requerido/Agravado, não podendo o Juízo “ad quem” antecipar-se, sob pena de supressão de instância, sobretudo quando até o momento não há ilegalidades perpetradas pelo Magistrado de primeiro grau.

Assim, mantém-se a decisão recorrida, a qual transcrevo em parte:

“(...) Em que pesem as alegações levantadas na petição inicial quanto às supostas desconformidades apontadas, tais fatos dependem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que, em exame de cognição sumária e não exauriente, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que a parte autora concordou voluntariamente com os termos do negócio firmado ao assinar o contrato (pacta sunt servanda).

Ainda que haja a vontade de rescindir liminarmente o contrato, o pedido em si, é revestido de consequências sem plausibilidade jurídica, nesta fase.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS, RESTITUIÇÕES DE VALORES E DEMAIS ATOS INOMINADOS COM TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA/PAGAMENTO DO CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO TAXA E CLÁUSULAS ABUSIVAS – MATÉRIA QUE DEMANDA AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que o pleito liminar possui estreita ligação com o próprio mérito da ação, a ser resolvida após a necessária instrução probatória, máxime diante da possibilidade de irreversibilidade da medida, é de ser mantida a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência.” (TJMT - N.U 1017673- 06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Ademais, em se tratando de contrato, a princípio, válido, os débitos dele decorrentes são, em tese, legítimos, não havendo como se impor liminarmente a obrigação de fazer ou não fazer para sustação dos cheques emitidos pela parte autora.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar (...)”.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025